Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702401-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB DISTRIBUIDORA, CONVENIENCIA E BAR LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo, no efeito devolutivo e suspensivo, o recurso de apelação interposto por MB DISTRIBUIDORA, CONVENIÊNCIA E BAR EIRELI, tendo em vista o disposto no artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 22741700). Contrarrazões apresentadas (ID no 22741703). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 17:18:44. Desembargador Gilberto Pereira Relator